Tribunal: TJDFT
Processo: 0078067-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0078067-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA IZEUNETE SILVEIRA DA COSTA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCA IZEUNETE SILVEIRA DA COSTA, ITAU UNIBANCO S.A. Petição de ID 76782618: nada a prover. Conforme despacho anterior, o acordo encontra-se disponibilizado na plataforma. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES